Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714393-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO RECORRIDO: EDWIN LUID TABOSA SANTOS DESPACHO Aguarde em Secretaria a preclusão da decisão ID 51678212, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 52015404 e respectivo documento. Brasília, 3 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito